Tribunal: TJDFT
Processo: 0750109-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750109-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA LIMA FERREIRA AGRAVADO: LUIZA HELENA DE SOUSA BAHIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da agravada e desconstituiu a penhora incidente sobre imóvel considerado bem de família. A agravante alega, em síntese, que as fotos e declarações anexas pela agravada não permitem concluir que nele resida ou mesmo que tal imóvel seja o único de sua propriedade destinado a esse fim, até porque se trata de imóvel comercial (CLSW 302, Bloco C, Entrada 16, Sala 152, Sudoeste, Brasília-DF). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a penhora do imóvel. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, embora se trate de sala comercial, as fotos de ID 74137273 e seguintes do processo originário indicam que o imóvel em questão serve de moradia à agravada, o que o caracterizaria como bem de família. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator